Tribunal: STF
Processo: RE 1503312
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3º Região, assim ementado: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PERMANÊNCIA DE ESTRANGEIRO. REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS MULTAS COBRADAS. POSSIBILIDADE. NASCIMENTO DE FILHO BRASILEIRO SITUAÇÃO QUE OBSTA A AUTUAÇÃO.
    1. No caso dos autos, a multa refere-se à permanência no território nacional após 15.04.2015, quando esgotado o prazo regular. Da análise dos autos, constata-se que os autos de infração foram lavrados em razão da não observância do disposto no art. 70, 1º do Decreto-Lei nº 86.715/81. 
    2. Ao tempo da aplicação da multa, já existia causa impeditiva para sua aplicação, nos termos do inciso II, do art. 75, da Lei nº 6.815/80, visto que nascera em território nacional, em 28.01.2015, a filha da autora, conforme certidão de nascimento juntada às fls. 59. 
    3. Não há que se falar em legalidade da autuação sofrida pelos autores e da cobrança da correspondente multa pela Administração, haja vista que ao tempo da autuação já haviam preenchido o requisito de permanência no Brasil, estando apenas pendente a regularização de sua situação. 
    4. Apelação desprovida. ”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
No apelo extremo, alega-se violação do artigo 134 da Constituição Federal.
Sustentam os recorrentes que a Constituição Federal “confere autonomia à Defensoria Pública, que não se confunde com a pessoa política da União para fins de condenação em honorários”.
Aduzem ser equivocada a decisão que deixou de “condenar a União ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, contrariando, inclusive, entendimento firmado neste Egrégio Tribunal, que reconhece autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Instituição”.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim “de que se reconheça serem devidos honorários sucumbenciais pela União em favor da Defensoria Pública da União.”
O Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a suspensão do feito em razão do Tema 1.002 da sistemática da Repercussão Geral.
Com o julgamento do mérito do processo paradigma do citado tema pela Suprema Corte, determinou-se o retorno dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação.
Após nova análise do feito, a Quarta Turma Câmara de Direito Público do Tribunal a Quo manteve incólume o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. 
1. Cuida-se de ação sob o rito ordinário ajuizada por Joana Kiafula Lussikila e Celestino Lussika Mambimbi em face da União Federal, objetivando a declaração de nulidade da multa cobrada, decorrente dos autos de infração n° 2402/2015 e 2403/2015. 
2. Por meio de sentença (fls. 70/72), o MM Juízo a quo julgou a ação procedente para declarar a nulidade dos autos de infração e notificação n° 2402/2015 e n°2403/2015. Deixou de condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, a teor da Súmula nº 421 do C. STJ. Recurso de apelação somente da União Federal. 
3. A Eg. Turma, ao rejeitar por unanimidade, os embargos de declaração da parte autora, consignou expressamente que o MM. Juízo a quo por meio da r. sentença, não fixou honorários advocatícios a favor da parte autora, representada pela Defensoria Pública da União, em razão da Súmula n° 421 do C. STJ. E não houve recurso de apelação da parte autora, de modo que inexiste omissão ou contradição no v. acórdão embargado.
4. Ademais, a condenação da União Federal nos honorários advocatícios nesta instância incorreria em violação ao princípio da non reformado in pejus. 
5. Não se trata de julgamento em desconformidade ao decidido no tema nº 1002 do E. STF, tendo em vista que é entendimento deste Relator pela fixação de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública. 
6. No entanto, ante a ausência de recurso de apelação da parte autora, restou preclusa a questão, sob pena de violação aos princípios da e non reformatio in pejus do tantum devolutum quantum appellatum. 
7. Retratação negativa.”

Admitido o recurso na origem, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, o acórdão que examinou o juízo de retratação manteve o acórdão recorrido. Para tanto, consignou, expressamente, que:

“Do cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública da União. 
A parte autora foi patrocinada pela Defensoria Pública da União, tendo sido acolhida em parte a pretensão e o Juízo a quo afastou a condenação dos réus ao pagamento de honorários, a teor da Súmula nº 421 do STJ. 
Da referida decisão, a União Federal apresentou recurso, ao qual foi negado provimento (id nº 2629198-51, pág. 129/133). 
A autora, ora apelada, interpôs embargos de declaração. 
A Eg. Turma, ao rejeitar por unanimidade, os embargos de declaração da parte autora, consignou expressamente que o MM. Juízo a quo, por meio da r. sentença, não fixou honorários advocatícios a favor da parte autora, representada pela Defensoria Pública da União, em razão da Súmula n° 421 do C. STJ. E não houve recurso de apelação da parte autora, de modo que inexiste omissão ou contradição no v. acórdão embargado.
Ademais, a condenação da União Federal nos honorários advocatícios nesta instância incorreria em violação ao princípio da non reformado in pejus. 
Não se trata de julgamento em desconformidade ao decidido no tema nº 1002 do E. STF, tendo em vista que é entendimento deste Relator pela fixação de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública, transcrevo:
(...)
No entanto, ante a ausência de recurso de apelação da parte autora, restou preclusa a questão, sob pena de violação aos princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. 
Ante o exposto, em Juízo negativo de retratação, mantenho o v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração da parte autora.”

Todavia, a parte recorrente deixou de impugnar oportunamente o referido fundamento, de que a fixação de honorários advocatícios em segundo grau em desfavor da União implicaria “violação ao princípio da non reformado in pejus”. 
Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 30 de julho de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente